Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725017-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO DECISÃO B.V.D.B.D.C. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160294951, autos originários) proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha (proc. no 0701883-24.2023.8.07.0014) movida por A.H.M.C., que, ante a impugnação do autor, revogou a gratuidade de justiça que lhe havia sido deferida, in verbis: “Da impugnação à gratuidade de justiça: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, devendo ser comprovada. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 98 como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, podendo o juiz indeferir tal pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade. O dispositivo acima mencionado está de acordo com o art. 5o, LXXIV, da CF/88, que determina a comprovação da insuficiência de recursos dos que pleiteiam os benefícios da gratuidade de Justiça. No caso dos autos, diante das diligências realizadas, especialmente considerando as informações prestadas nas declarações de imposto de renda e extratos bancários acostados aos autos, tenho que restou demonstrado que a possibilidade financeira da Requerida é incompatível com a condição de miserabilidade protegida pela lei, uma vez que aufere bons rendimentos, é investidora e proprietária de bens imóveis e móveis de valor considerável. 1. Desse modo, considerando que não restou demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da Requerida, revogo os benefícios da gratuidade de justiça deferidos à parte. Exclua-se a informação do cadastro processual. 2. Vista à Requerida da réplica e documentos juntados pela parte Requerente. P.I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que a agravante-ré propôs ação de idêntica natureza, conexa à presente, proc. no 0713775-21.2023.8.07.0016, na qual, após o indeferimento da gratuidade de justiça pela MM. Juíza (id. 154523526, daqueles autos), ela não recorreu da respectiva decisão e efetuou o pagamento das custas iniciais, em 5/4/2023 (id. 154780248, daqueles autos), o que é incompatível com o requerimento do benefício em questão. Nesses termos, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora